Tribunal: TJDFT
Processo: 0714796-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO PRESENTE. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENDOSSATÁRIO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. VALOR ADEQUADO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO.
I. Partes legítimas para a causa são aquelas que figuram no conflito de interesses submetido a julgamento.
II. O exame da legitimatio ad causam não pode avançar sobre o próprio mérito da demanda, motivo pelo qual deve se ater à descrição do conflito de interesses relatado na petição inicial.
III. Em se tratando de endosso translativo, o endossatário responde pelos danos causados pelo protesto indevido do título de crédito.
IV. Protesto irregular de duplicata acarreta dano moral à pessoa jurídica, independentemente da comprovação de abalo ao seu nome, imagem ou reputação.
V. Não pode ser considerada exorbitante, ante as particularidades do caso concreto, compensação do dano moral arbitrada em R$ 10.000,00.
VI. Na responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso.
VII. Recurso conhecido e desprovido.